Tribunal: STF
Processo: Rcl 57443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Serventias extrajudiciais. 3. Alegado desrespeito à decisão proferida no MS 38.878, que afastou a exigência do requisito temporal, consistente em tempo mínimo de 2 (dois) anos em exercício na mesma serventia, para a participação em novo concurso de remoção. 4. Inocorrência. Autoridade reclamada informou que o impetrante figurou na lista de aprovados e participou regularmente da audiência de escolha, sem que lhe fosse exigido o requisito temporal. 5. Afronta à autoridade de decisão desta Corte não configurada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.